Tribunal: TJES
Processo: 5001952-90.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-90.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001952-90.2025.8.08.0021

RECORRENTES: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, SS MECANICA DIESEL LTDA e RELVA VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. PROBLEMAS NA BOMBA. ALEGAÇÃO DE USO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória movida por consumidor em face de montadora, oficina mecânica e concessionária de veículos, na qual se discute a falha na bomba de combustível de um automóvel FIAT/Toro Volcano, zero quilômetro, com sete meses de uso. O conserto não foi coberto pela garantia sob o argumento das rés de que o dano foi ocasionado por combustível adulterado. Contudo, o autor apresentou laudo de conformidade do combustível e arcou integralmente com o reparo no valor de R$ 14.953,75. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as requeridas solidariamente à restituição do dano material e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as requeridas integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos alegados; e (ii) saber se ficou comprovada a excludente de responsabilidade por mau uso (combustível adulterado) capaz de elidir o dever de indenizar material e moralmente o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares afastadas: Não há incompetência dos Juizados Especiais por complexidade, pois o veículo já foi consertado e as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Ademais, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço – montadora, concessionária e oficina – respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

O autor desincumbiu-se de seu ônus probatório ao demonstrar a aquisição do veículo, o defeito apresentado no prazo de garantia, o desembolso para o conserto e, ainda, a regularidade do produto por meio de laudo de conformidade do posto de combustível.

As fornecedoras, por sua vez, basearam a recusa da garantia exclusivamente em laudo unilateral interno, sem providenciar qualquer análise laboratorial do combustível para contrapor a prova apresentada pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

Os transtornos gerados pela conduta abusiva, que obrigou o consumidor a despender alta quantia para sanar defeito em veículo novo que se encontrava no prazo de garantia, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 encontra-se alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às finalidades reparatória e pedagógica, devendo ser mantido, conforme inteligência do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de garantia de veículo novo sob a alegação de uso de combustível adulterado configura falha na prestação do serviço quando as fornecedoras não apresentam contraprova técnica apta a desconstituir o laudo de conformidade exibido pelo consumidor. 2. A imposição injustificada do custeio de reparo de veículo em garantia impõe o dever de devolução material e gera dano moral em virtude do manifesto desrespeito e frustração da legítima expectativa do adquirente."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 332;

CC, art. 389;

CDC, normas gerais de responsabilidade solidária e objetiva;

Lei nº 9.099/95, art. 40 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As requeridas
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, SS MECANICA DIESEL LTDA
e
RELVA VEÍCULOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar solidariamente as Requeridas STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (nova denominação da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.), RELVA VEICULOS LTDA e SS MECANICA DIESEL LTDA a: 1. a restituir o valor de R$ 14.953,75 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso - 03/02/2025 pelo IPCA até a citação. A partir da citação, o montante deverá ser acrescido de taxa Selic (taxa que engloba juros e correção monetária). 2. A pagar ao autor a título de Dano Moral o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção)”
.

Em sede recursal (ID’s 18150565, 18150572 e 18150581), a 1ª requerida informa que os problemas apresentados no veículo do autor foram decorrentes da utilização de combustível de má qualidade. A 2ª requerida reitera as preliminares de ilegitimidade passiva, bem como incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que apenas realizou a análise das peças enviadas, não sendo responsável por comercializar veículos. A 3ª requerida renova as preliminares já suscitadas e, no mérito, sustenta a questão relacionada à ausência de garantia do veículo quando detectada utilização de combustível adulterado.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 18150579, 18150583 e 18150637).

É a síntese do necessário.

VOTO

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente,
rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado arguida pela 2ª e 3ª requeridas
, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). Ressalto, por fim, que o veículo foi consertado, esvaziando a realização da referida prova.

Rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela 2ª e 3ª requeridas, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. Mesmo que a concessionária não tenha participado da venda do veículo, responde solidariamente, considerando a falha na prestação dos serviços supostamente ocorrida no pós venda dos produtos da montadora, eis que integra a cadeia de fornecimento.

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que o autor adquiriu o veículo FIAT/Toro Volcano, pelo valor de R$ 163.761,72 (cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) na data de 17/06/2024, conforme NF anexada ao ID 18150484.

Com aproximadamente 07 meses de uso o veículo começou a apresentar problemas, quando então o autor procurou a 2ª requerida, revendedora da fabricante FIAT (1ª requerida), que encaminhou o veículo para a 3ª requerida. Após análise do ocorrido foi emitido o laudo de ID 18150232 informando desgaste nas válvulas e oxidação nas partes internas da bomba, o que seria ocasionado por combustível adulterado.

O autor, inconformado com tal justificativa, procurou o posto de combustível responsável pelo abastecimento de seu veículo para verificar a qualidade do produto oferecido aos clientes, sendo emitido laudo de conformidade, devidamente anexado ao ID 18150486. Mesmo assim, o ônus do reparo foi repassado ao autor, que desembolsou a importância de R$ 14.953,75 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), ID 18150485.

Pois bem. Dentro de seu espectro probatório o autor comprovou o fato narrado, o dano sofrido e o nexo de causalidade. As requeridas, em contrapartida, mesmo advertidas da possibilidade de inversão do ônus da prova na inicial limitaram-se a alegar, com base apenas no laudo da 3ª requerida, que não seria possível acionar a garantia do veículo, considerando a utilização de combustível adulterado. Ocorre que, em momento algum as rés demonstram ter enviado o combustível a outra análise como forma de rebater o laudo de conformidade apresentado pelo autor.

Assim, entendo que a tese sustentada por todas as requeridas não se sustenta, inclusive diante das inúmeras provas robustas apresentadas pelo autor. Desta feita, considerando o gasto desnecessário realizado pelo autor e estar o veículo na garantia sem a demonstração de qualquer causa de exclusão, mantenho o entendimento do magistrado de piso que determinou a restituição do valor gasto com o conserto.

No que tange aos danos morais, entendo que os transtornos causados ao recorrido em decorrência da falha na prestação dos serviços ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral.

O dano moral advém da sensação de impotência e revolta imposta ao cliente como advindos da postura abusiva das requeridas que, malgrado à aquisição do bem novo, não lhe atendeu na solução dos problemas, o que fez com que o mesmo dispusesse de quantia considerável para solucionar o problema do veículo.

Perfeitamente cabível a condenação por dano moral, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Entendo ainda que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. A quantificação, no caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 3.000,00), face à capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e a sua extensão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)